Tribunal: TJDFT
Processo: 0742901-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0742901-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HDS RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: FERNANDA FERNANDES RIBAS DECISÃO Consta dos autos que HDS Restaurante Ltda. interpôs recurso extraordinário contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida no processo n. 0715100-65.2022.8.07.0016. Conforme item 1 do acórdão n. 1950037 (ID 66997288), a decisão agravada “decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa METBARU RESTAURANTE LTDA – EPP – CNPJ: 16.955.896/0001-00, determinando que a penhora recaia sobre os bens de HDS RESTAURANTE LTDA, com fundamento de que houve sucessão fraudulenta das empresas METBARU RESTAURANTE LTDA - EPP e HDS RESTAURANTE LTDA.” Intimada a apresentar contrarrazões ao apelo extremo, a recorrida Fernanda Fernandes Ribas noticiou a composição amigável havida entre os litigantes no processo de origem e pleiteou a extinção do Agravo de Instrumento por perda de objeto (ID 69170911). Ato contínuo, a recorrente confirmou a transação na petição de ID 69600880. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em razão da homologação da transação no processo de origem, haverá resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, sendo forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto e do interesse recursal relativos ao agravo de instrumento e ao recurso extraordinário acima reportados. Assim, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, julgo prejudicados o agravo de instrumento e o apelo extremo de ID 68057675. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal